Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736574-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PAPELARIA DESENHARTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0704323-82.2021.8.07.0007) iniciada em desfavor de PAPELARIA DESENHARTE LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do credor, visto que a baixa da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a inclusão do sócio no polo passivo. No caso, trata de empresa de responsabilidade limitada, sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica. Caso seja o caso de sucessão empresarial, cabe a parte comprovar os requisitos (transferência da unidade econômica, continuidade da atividade empresarial, identidade de atividade e objeto social), sob pena de indeferimento do pedido. Retornem-se os autos à suspensão decretada em ID 238554235.” No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão de sócio no polo passivo da demanda, independentemente do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz acerca de a teoria maior, ora adotada no Código Civil de 2002, prever a possibilidade de responsabilização do sócio, quando existir abuso da personalidade e prejuízo do credo. Com efeito, reforça o status empresa, na qual consta como “inapta”, segundo os registros da Receita Federal do Brasil, por omissão de declarações. A situação da inscrição da pessoa jurídica por inaptidão junto ao CNPJ gera a presunção de dissolução irregular (omissão de declarações) da empresa e autoriza o prosseguimento da execução em face dos sócios que detinham o poder de gerência, comando e responsabilidade ao tempo da ocorrência do fato. Nesse ponto, acrescenta: “Quando falamos em atingir o patrimônio de sócios de pessoa jurídica devedora, em processos ajuizados somente em face da empresa, em regra, tal pretensão é associada ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, nos casos em que há a demonstração de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, como o caso dos autos, sem a liquidação de seu passivo e a satisfação de suas obrigações.” É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 75686694). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação a qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança, na qual a exequente pretende a inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo, sob o fundamento de baixa da pessoa jurídica, em situação de dissolução irregular. Todavia, ao contrário da alegação da agravante, a empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias e somente através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a exequente poderá atingir o patrimônio dos sócios. Assim, é indevido buscar a responsabilização dos bens pessoais ou ingresso de sócio no curso da execução sem a necessária instauração do incidente correlato. Ademais, a pretensão de ingresso de eventual responsável solidário no curso da execução, mesmo sob a alegação de que dissolução, se revela vedada quando a parte não tiver participado da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5o, do CPC. Enfim, a inclusão de sócio da empresa executada, que não participou da fase de conhecimento, não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deste modo, indevido buscar atingir patrimônio pessoal do sócio, sem instauração do incidente processual adequado, tampouco demandar o ingresso na fase de cumprimento de sentença, sob alegação de responsabilidade solidária por eventual falta de integralização de capital social, quando não tiver participado do processo de conhecimento do qual originou o título exequendo. Nesse sentido: “(...) É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Inteligência do Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil. 3. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso desprovido”. (0737196-25.2022.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023.) - g.n. “(...) Para que a esfera patrimonial dos responsáveis solidários seja afetada no cumprimento de sentença, exige-se a participação desses na fase de conhecimento, por determinação expressa do parágrafo 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, tendo em vista que a execução não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, em que se consolidou o título exequendo, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que sócio da agravada, deve ser indeferida, uma vez que a ausência de integralização de capital é questão que demanda dilação probatória e deve ser submetida ao contraditório, de forma a ser resolvida na fase de conhecimento, com a observância do devido processo legal. 3.Constatada a inexistência de bens em nome da empresa executada, aliada a não integralização do capital social, tem-se por cabível, como ressaltou o Juízo de origem, a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de viabilizar a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07039070420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 30/6/2022.) - g.n. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada a qual indeferiu o pedido para inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da lide sem o procedimento necessário para atingir bens particulares e pessoal dos sócios. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 12:57:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador